Tribunal: STJ
Processo: 0865119-56.2023.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863476 - MS (2025
/0058917-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B T DO B S
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
AGRAVADO
: S M O DA S DE P
ADVOGADOS
: NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA - MS020178
ARIVAN SILVEIRA - MS017126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na ausência/erro de indicação de artigo de
–
lei federal violado Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
Documento eletrônico VDA48434940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f43460b4-67a2-45ff-8022-7a140a1a0967

7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
80 e

1.021, §§ 1o e 4o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ
5/9/2022
, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n.
28/3/2017
stro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
1.658.454/SP, relator Mini
julgado em
.
31/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f43460b4-67a2-45ff-8022-7a140a1a0967

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863476 - MS (2025
/0058917-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: B T DO B S
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
AGRAVADO
: S M O DA S DE P
ADVOGADOS
: NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA - MS020178
ARIVAN SILVEIRA - MS017126
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial com base na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial foi baseada nas
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na ausência/erro de indicação de artigo de
–
lei federal violado Súmula n. 284 do STF.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
especificamente os referidos fundamentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber
se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante não
impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
deixando de observar o exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47628130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: a2ad99bc-8d2a-4f52-aa84-69c1ab527ae6

5. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se é
possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé; e (ii) saber se
é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
7. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento
da decisão agravada (Súmula n. 182 do STJ).
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,

pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o art.
1.021, § 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por
litigância de má-fé não se aplica na ausência de recursos
manifestamente protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art.
1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo
interno".
CPC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
80 e

1.021, §§ 1o e 4o.
STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
Jurisprudência relevante citada:
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro
24/8/2022
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
; STJ
5/9/2022
, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n.
28/3/2017
Documento eletrônico VDA47628130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: a2ad99bc-8d2a-4f52-aa84-69c1ab527ae6

stro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
1.658.454/SP, relator Mini
julgado em
.
31/8/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que demonstrou a violação das "disposições
trazidas pelo artigo 101 da Lei no 13043/14 ao artigo 2o., parágrafo 2o. do Decreto-
Lei 911/1969, que determinou que a caracterização de mora se específica com o
simples vencimento da parcela" (fl. 374).
Alega o seguinte (fl. 376):

Sendo certo que todos os demais temas foram devidamente impugnados
quando invocados pelas decisões, sendo cabalmente comprovada a inaplicabilidade
da Súmula 182 deste Sodalício no caso em comento.
Ora, dizer que o Recurso Especial não fundamentou expressamente sobre
quais dispositivos versa a questão federal divergente no presente chega a beirar o
absurdo, uma vez que, conforme FARTAMENTE demonstrado alhures, o apelo
extremo encontra-se mais do que fundamentado, mencionando EXPRESSAMENTE
os dispositivos da lei federal que foram violados pelo acórdão combatido.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao
recurso.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 412-421, em que a parte
agravada pleiteia o não conhecimento ou desprovimento do recurso com a
condenação da parte agravante à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC e à
multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47628130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: a2ad99bc-8d2a-4f52-aa84-69c1ab527ae6

O agravo não merece conhecimento.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos EREsp n. 1.841.540/SC, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
24/8/2022
16/9/2022
A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se nos seguintes
fundamentos: Súmulas n. 7 e 83 do STJ; ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado; e Súmula n. 284 do STF.
Consta da decisão de fls. 367-368 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou especificamente os referidos fundamentos.
Neste agravo interno, em momento algum contesta o fundamento da
decisão, a saber, a não impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que não conhecera do agravo em recurso especial (Súmula n. 182 do STJ),
notadamente as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Assim, na ausência de impugnação do fundamento da decisão recorrida,
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. SÚMULA No 182
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 85, § 11, DO CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA47628130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: a2ad99bc-8d2a-4f52-aa84-69c1ab527ae6

Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo
legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
.
Justiça na redação da Súmula no 182/STJ
3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015).
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
5/9/2022
, destaquei.)
12/9/2022

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC, pleiteada em
contrarrazões, a orientação do STJ é no sentido de que "a multa aludida no art.
1.021, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno
ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
28/3/2017
3/4/2017
Ressalte-se também que a litigância de má-fé, passível de ensejar a
aplicação de multa e de indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos
manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie (AgInt no AREsp n.
1.658.454/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
No caso, apesar do não conhecimento do agravo interno, não há motivo
para aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47628130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/05/2025 18:27:12
Código de Controle do Documento: a2ad99bc-8d2a-4f52-aa84-69c1ab527ae6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.863.476 / MS
Número Registro: 2025/0058917-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08651195620238120001
0865119562023812000150002
8651195620238120001
865119562023812000150002
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : B T DO B S
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
AGRAVADO
: S M O DA S DE P
ADVOGADOS : NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA - MS020178
ARIVAN SILVEIRA - MS017126
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : B T DO B S
ADVOGADO
: DENIS ARANHA FERREIRA - SP200330
AGRAVADO
: S M O DA S DE P
ADVOGADOS : NARA JUDIT RODRIGUES PEREIRA - MS020178
ARIVAN SILVEIRA - MS017126
TERMO
Documento eletrônico VDA48410713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: ac417c7d-7a56-421a-9f86-c7fcc3b1dfba

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:42
Código de Controle do Documento: ac417c7d-7a56-421a-9f86-c7fcc3b1dfba